Tribunal: TJDFT
Processo: 0762913-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMPRA DE ROUPAS E ITENS DE HIGIENE PESSOAL. DANO MATERIAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. Insurge-se o recorrente contra o valor fixado a título de dano material, alegando enriquecimento ilícito, uma vez que sua mala extraviada foi restituída, não sendo caracterizado o prejuízo à recorrida. Aduz, ainda a inexistência de dano moral, ao argumento de que a mala foi restituída integralmente à recorrida em 7 dias, dentro do prazo máximo de 21 dias, estipulado pela ANAC.
2. Não há que se falar em enriquecimento ilícito. Na hipótese, a recorrida se viu obrigada a comprar o mínimo de vestimentas e itens de higiene pessoal, em país distante, logo no início da viagem, em consequência da falha na prestação de serviços da empresa aérea. Nesse sentido, é devida a indenização, por danos materiais, em caso de extravio da bagagem, que somente foi devolvida 7 dias depois. O dano material deve ser comprovado, não podendo ser presumido, tendo sido acostado nos autos os comprovantes de compra (IDs 17532259; 17532260; 17532261; 17532262; 17532263; 17532264; 17532265; 17532266 e 17532267), juntamente com os comprovantes de pagamento (IDs 17532269 e 17532270), que acrescentados dos respectivos impostos IOF, perfazem o valor de R$ 5.647,35.
3. A princípio, cumpre salientar que o entendimento inicial sobre eventual condenação de empresa aérea, por dano moral e material, em voo internacional, conforme decisão monocrática do Exmo. Ministro Relator Luís Roberto Barroso, era de que a norma internacional que rege a matéria deveria prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor (Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário 351.750/RJ). Contudo, pelas decisões recentes do STF, inclusive do Ministro Luís Roberto Barroso, resta claro que a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais de Varsóvia e Montreal, nos conflitos que envolvam extravio de bagagem em transporte aéreo internacional de passageiros referem-se tão somente aos danos materiais (RE 636.331 e ARE 766.618), e, de outro lado, portanto, deve-se aplicar o CDC na fixação do dano moral.
4. As frustrações decorrentes do extravio da bagagem no início da viagem, com a privação do uso de pertences pessoais durante todo o período da viagem, pois a recorrida somente recuperou a bagagem quando estava retornando, e a necessidade de aquisição forçada e inconveniente de vestuário e itens de higiene pessoal, extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação pelos danos morais suportados. A quantia de R$ 2.000,00 arbitrada na sentença esta escorreita e atende a reparação pelos danos morais suportados.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.